Tribunal: TJES
Processo: 5000402-26.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000402-26.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY MATEUS DA CRUZ SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000402-26.2025.8.08.0000

PACIENTE: WESLEY MATEUS DA CRUZ SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: MARLON HENRIQUE RODRIGUES CAMPOS - MG174438

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

Advogado do(a) COATOR: MARLON HENRIQUE RODRIGUES CAMPOS - MG174438

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wesley Mateus da Cruz Silva contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos do Processo nº 0003327-56.2021.8.08.0021. O paciente está preso preventivamente desde 12/5/2022, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa alega excesso de prazo na prisão e pede a revogação da medida cautelar, sustentando sua substituição por medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente por suposto excesso de prazo; e (ii) estabelecer se a prisão cautelar perdeu a contemporaneidade, justificando sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela periculosidade concreta da conduta imputada ao paciente, consistente na tentativa de homicídio contra sua companheira com golpes na cabeça, enquanto esta carregava um recém-nascido.

A necessidade da segregação cautelar também decorre da garantia da instrução processual e da aplicação da lei penal, pois o paciente fugiu para outro estado após o crime, sendo capturado em Arraial do Cabo/RJ.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a evasão do distrito da culpa justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28/11/2019).

O excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o comportamento das partes e a atuação do Estado-Juiz. No caso concreto, a instrução processual foi encerrada, com decisão de pronúncia proferida em 31/10/2023, e a prisão foi reavaliada e mantida.

O atraso na tramitação processual decorreu, em parte, da renúncia do advogado do paciente, da necessidade de nomeação de novo defensor e da conversão do processo para o formato eletrônico, não havendo desídia do juízo.

O STJ entende que a paralisação do processo por motivos alheios ao Judiciário não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo (AgRg no RHC n. 194.775/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe 26/6/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.

A evasão do distrito da culpa justifica a manutenção da prisão cautelar.

O excesso de prazo na prisão deve ser analisado sob o princípio da razoabilidade, levando em conta a complexidade do feito, o comportamento das partes e a atuação do Judiciário.

A paralisação do processo por renúncia de advogado ou mudança de formato processual não caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, II, III, IV e VI; art. 14, II. Código de Processo Penal, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28/11/2019; STJ, AgRg no RHC n. 194.775/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe 26/6/2024; STJ, AgRg no HC n. 933.892/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe 10/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000402-26.2025.8.08.0000

PACIENTE: WESLEY MATEUS DA CRUZ SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: MARLON HENRIQUE RODRIGUES CAMPOS - MG174438

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

Advogado do(a) COATOR: MARLON HENRIQUE RODRIGUES CAMPOS - MG174438

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

WESLEY MATEUS DA CRUZ SILVA

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
,
nos autos do Processo
tombado sob
nº
0003327-56.2021.8.08.0021
,
em razão de
se encontrar preso preventivamente desde
1
2
/
5
/20
22
, pela suposta prática do
s
crime
s
previsto
s

no

art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, combinado com art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
(homicídio qualificado tentado)
.

A defesa argumenta que a demora no julgamento do paciente caracteriza evidente ilegalidade, violando o princípio da razoável duração do processo. Sustenta, ademais, que a prisão cautelar perdeu sua contemporaneidade, uma vez que não há fatos novos que justifiquem sua manutenção. Defende, por fim, a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Em relação aos fatos que circundam a presente impetração, registro que o paciente, no dia 25.9.2020, por volta das 21h, na Av. Monte Serrat, Bairro Santa Mônica, Município de Guarapari, tentou matar sua companheira Mikaelly Estefanny de Jesus e Silva.

Extrai-se da denúncia que a vítima informou ao paciente que desejava romper o relacionamento amoroso e, na sequência, pegou os bens dela e saiu pela rua com o filho recém-nascido. Diante de tal atitude da vítima, o paciente pegou um pedaço de madeira e efetuou diversos golpes na cabeça de sua companheira, que carregava o filho com apenas 30 (trinta) dias de vida.

Em razão das agressões sofridas, a vítima fraturou o braço e teve inúmeras lesões na cabeça, que a levaram a ter perda de memória por um período, ficando em coma por 13 (treze) dias. O paciente, por outro lado, pegou o filho do casal e fugiu.

No caso
vertente
, n
ão se discute a prova da
materialidade do crime
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório
, este inerente à ação penal própria.

C
om relação ao
perigo do estado de liberdade
,
observo que a prisão preventiva está fundamentada na necessidade para
garantia da ordem pública
,
tendo em vista a periculosidade em concreto
da conduta
,
consoante se extrai
do que
já
restou decidido por esta Corte no Habeas Corpus nº 5011757-04.2023.8.08.0000,
sendo desnecessária nova apreciação, considerando presentes os mesmos requisitos
.

Cumpre ressaltar que
a prisão
ainda
se mantém
necessária para garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal, uma vez que
o réu, após a prática do crime, fugiu para outro Estado da Federação (prisão cumprida em Arra
ial do Cabo/RJ)
e se manteve foragido por lapso considerável
.

Consigno que o entendimento da Quinta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal"
(AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso,
e
m que pesem os argumentos trazidos pela defesa, tenho que a ação
penal
está com seu trâmite regular, uma vez que a instrução processual
na 1ª fase
já foi encerrada e houve a prolação de decisão de pronúncia em 31/10/2023, oportunidade em que o Magistrado reavaliou a prisão preventiva do paciente, mantendo-a.

A defesa formulou novo pedido de liberdade, sendo novamente indeferido, conforme decisão proferida em 08/3/2024.

O
processo matriz foi convertido em eletrônico em 16/5/2024, tendo o Magistrado determinado a intimação do réu para constituir novo causídico, cujo mandado foi expedido em 11/10/2024.

O magistrado destacou em suas informações que a defesa técnica constituída pelo paciente apresentou renúncia ao mandato, conforme petição protocolada em 23/02/2024.

Assim, o feito encontra-se aguardando a devolução do mandado de intimação para o acusado constituir novo advogado.

Portanto, pela situação atual,
em especial, considerando que os autos permaneceram paralisados por
quase um ano aguardando a
constituição de novo patrono
pelo réu,
não é possível falar em manifesto constrangimento ilegal, por excesso de prazo.

Não há, pois, desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora para designação da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri.

Além disso,
ressalto que
esta eg. Câmara Criminal
não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado
, principalmente as varas especializadas no Tribunal do Júri,
adotando sempre a conduta de considerar essa realidade e prestigiar a condução dos magistrados.

Inclusive, em situação semelhante o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a inexistência de excesso de prazo na prisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (3, 560KG DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. "A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto" (HC n. 331.669/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

2. No caso, o agravante foi preso em flagrante, em 31/5/2024; a denúncia foi oferecida em 4/6/2024 e recebida em 17/6/2024, sendo a audiência de instrução designada para 12/9/2024.

3. Observa-se o regular andamento da ação penal, na origem, já designada data para a realização da audiência de instrução e julgamento, não se verificando nenhuma desídia do órgão jurisdicional, o que afasta, por ora, a ocorrência do alegado excesso de prazo.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 933.892/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)